Tribunal: TCU
Processo: 004.399/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 397/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peças 25-27), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 004.399/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.